Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIO EXISTENTE. TEMPESTIVIDADE DO APELO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. RECONVENÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EFETIVIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Constatada a nulidade da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a intimação via sistema PJe, o que torna o recurso de apelação tempestivo, sendo esse apreciado na mesma assentada.
3. Não há que se falar em efetividade ou economia processual no retorno dos autos à origem, porquanto a inexistência de litisconsórcio passivo necessário não é a única das condições da ação não atendidas. Extinção do pleito reconvencional sem análise do mérito mantida.
4. Embargos de Declaração acolhidos. Apelação desprovida.